Tribunal: TJSP
Processo: 1006055-07.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável, venda casada e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato
2:- Interesse processual verificado - Inépcia da inicial e carência da ação não caracterizadas - Impossibilidade de se exigir tentativa de solução

Ementa:

1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável, venda casada e vício de consentimento da autora quanto à natureza do contrato
2:- Interesse processual verificado - Inépcia da inicial e carência da ação não caracterizadas - Impossibilidade de se exigir tentativa de solução extrajudicial para autorizar a propositura da ação - Observância ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional - Incidência do art. 5o, inc. XXXV, da CF e do art. 8o, do Pacto de São José da Costa Rica.
3:- Sentença anulada - Recurso provido.